Tribunal: TJMT
Processo: 0002518-39.2014.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002518-39.2014.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOARINO OLIVEIRA CURADO - CPF: 483.562.201-49 (APELANTE), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA COAN BONUGLI RODRIGUES - CPF: 003.815.908-28 (APELANTE), NATALINA MATIAS DOS SANTOS - CPF: 872.268.471-91 (APELANTE), NIVALDO MOURO - CPF: 572.477.499-20 (APELANTE), ONEMIA SGARBI CRESTANI - CPF: 560.307.382-91 (APELANTE), SELMA DE LIMA SOUZA TEIXEIRA - CPF: 935.645.701-87 (APELANTE), SELVINA SOARES PINTO - CPF: 979.609.691-91 (APELANTE), SIMONE BARBOSA DA SILVA - CPF: 616.396.131-53 (APELANTE), VILSON BORCHARDT - CPF: 619.921.519-20 (APELANTE), WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 890.261.101-97 (APELANTE), SUELI MATOCHI MOURO - CPF: 931.493.101-30 (APELANTE), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO), ROGERIO DE CAMPOS - CPF: 120.164.318-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração no
0002518-39.2014.8.11.0050.

Origem: 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis.

Embargante: JOARINO OLIVEIRA CURADO e OUTROS.

Embargadas: FUNSEM – FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS e MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES ANTERIORES E POSTERIORES À EC No 41/2003. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto por servidores públicos municipais, reconhecendo o direito à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre verbas de natureza transitória (horas extras, adicional de insalubridade e terço constitucional de férias) para os autores que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, mantendo a improcedência quanto aos demais.

2.

Os embargantes alegam existência de contradição e omissão no julgado, buscando a modificação do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão:

3.

(i) determinar se há contradição no acórdão quanto à aplicação do regime previdenciário distinto entre servidores ingressos antes e depois da EC no 41/2003;
(ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da legislação municipal incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, mas apenas à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso em exame.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente ao aplicar a distinção de regimes previdenciários com base na EC no 41/2003, reconhecendo o direito à restituição apenas aos servidores regidos pelo regime de integralidade e paridade.

5.

A alegada contradição não se sustenta, pois o julgado adotou critérios constitucionais para diferenciar o tratamento jurídico entre os servidores, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 163).

6.

Quanto à alegada omissão na análise da legislação municipal, o acórdão reconheceu expressamente que a legislação infraconstitucional tem papel secundário frente às normas constitucionais aplicáveis ao regime previdenciário, tendo examinado, ainda, os dispositivos locais relevantes.

7.

A pretensão dos embargantes de ver reconhecido o direito à restituição para todos os autores, com base em interpretação diversa da legislação municipal, extrapola os limites dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não configura contradição à adoção de soluções distintas para servidores submetidos a regimes previdenciários diversos, definidos com base na EC no 41/2003. A jurisprudência do STF (Tema 163) impede a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas transitórias de servidores sujeitos à regra da integralidade/paridade. A análise da legislação municipal foi suficiente e não há omissão quando o acórdão se fundamenta em normas constitucionais prevalentes. Os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para revisão do mérito da decisão judicial.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 3o e 12; EC no 41/2003; CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48; Lei Municipal no 1.170/2007; Lei Municipal no 1.345/2010.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 163, RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018; TJMT, IRDR no 85560/2016.

Relatório.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes, reformando a sentença de improcedência para reconhecer o direito de parte dos autores à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre verbas de natureza transitória (horas extras, adicional de insalubridade e terço constitucional de férias), mantendo-se a improcedência quanto aos demais.

A embargante alega a existência de contradição no julgado e requer sua correção, com a consequente modificação do resultado do julgamento.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões nas quais pleiteiam a rejeição dos embargos, sob o argumento de inexistirem os vícios apontados, tratando-se, na verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar erro, obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Ao examinar os autos, constato que os embargos de declaração não merecem acolhimento
.

Os embargantes alegam a existência de contradição e omissão no acórdão, mas, na realidade, demonstram inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

A suposta contradição apontada não se verifica. O acórdão foi claro e coerente ao aplicar a tese jurídica que distingue os regimes previdenciários dos servidores públicos com base em marco temporal definido pela Emenda Constitucional no 41/2003.

Para os servidores que ingressaram no serviço público antes da referida emenda, prevalece o regime de aposentadoria com integralidade e paridade, o que obsta a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória, não incorporáveis aos proventos. Para esses, o recurso foi provido.

Já para os que ingressaram após a EC no 41/2003, aplica-se o regime contributivo-retributivo, no qual os proventos de aposentadoria são calculados com base na média das contribuições. Nesse contexto, a incidência de contribuição sobre verbas transitórias pode ser legítima, conforme previsão da legislação local.

Dessa forma, a adoção de soluções jurídicas distintas para categorias de servidores submetidas a regimes previdenciários diversos não configura contradição, mas sim adequada aplicação do direito às particularidades do caso concreto.

No que se refere à alegada omissão quanto à análise da legislação municipal, também não assiste razão aos embargantes
. O acórdão fundamentou-se em critério de índole constitucional para definir o regime jurídico aplicável a cada servidor. A legislação infraconstitucional, nesse cenário, assume papel secundário. Ressalte-se que, para os servidores ingressos antes da EC no 41/2003, a própria Constituição, em sua redação original, e a jurisprudência consolidada (Tema 163 do STF) já afastam a incidência de contribuição sobre verbas não incorporáveis.

Em relação aos demais, o acórdão reconheceu a legitimidade da legislação municipal que autorizava os descontos, alinhando-se, nesse ponto, à fundamentação adotada na sentença de primeiro grau. Destaca-se que o órgão colegiado não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente à resolução da controvérsia, como ocorreu no presente caso.

Verifica-se, portanto, que os embargantes visam, por meio dos embargos, a reapreciação da causa e a prevalência de tese que lhes seja mais favorável, qual seja, a de que a legislação municipal conferiria direito à restituição a todos os autores indistintamente. Tal pretensão, contudo, ultrapassa os limites estreitos dos embargos de declaração.

Ademais, colaciono a seguir a ementa do voto condutor do julgamento, para fins de melhor elucidação da tese jurídica aplicada ao caso:

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELAS REMUNERATÓRIAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO (TERÇO DE FÉRIAS, GRATIFICAÇÃO NATALINA, HORAS EXTRAS, ADICIONAIS). TEMA 163 DO STF. DISTINÇÃO CONFORME DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. SERVIDORES ANTERIORES À EC No 41/2003. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de contribuição previdenciária incidente sobre verbas de natureza temporária. Alegam que os descontos sobre terço constitucional de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade são indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de caráter temporário, considerando a data de ingresso dos servidores no serviço público em relação à vigência da EC no 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 163) estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória, que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, no regime de integralidade e paridade aplicável aos servidores que ingressaram antes da EC no 41/2003.

Para os servidores ingressos após a EC no 41/2003, o regime previdenciário passou a ser contributivo-retributivo, permitindo a incidência sobre a totalidade da remuneração, inclusive verbas temporárias, observada a legislação local.

A legislação municipal de Campo Novo do Parecis (Lei no 1.170/2007, com alterações da Lei no 1.345/2010) inicialmente previa a incidência sobre horas extras e adicionais, mas posteriormente excluiu tais parcelas da base de cálculo, salvo opção expressa do servidor.

No caso, todos os recorrentes ingressaram no serviço público antes de 19/12/2003, marco da EC no 41/2003:

JOARINO OLIVEIRA CURADO: 02/03/1998.

NATALINA MATIAS DOS SANTOS: 24/09/1999.

ONEMIA SGARBI CRESTANI: 01/10/1999.

SELVINA SOARES PINTO: 06/03/1998.

Tratando-se de servidores que preservam o regime de integralidade/paridade, não se admite a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias não incorporáveis à aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas transitórias, como terço constitucional de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade, em favor de servidores ingressos no serviço público antes da EC no 41/2003.

Para servidores ingressos após a EC no 41/2003, a contribuição pode incidir sobre a totalidade da remuneração, inclusive vantagens temporárias, conforme legislação do ente federativo.

A data de ingresso no serviço público é o marco temporal para a definição do regime jurídico aplicável à incidência das contribuições previdenciárias.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 3o e 12; EC no 41/2003; CPC, art. 373, I; Lei Municipal no 1.170/2007; Lei Municipal no 1.345/2010. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 163, RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018; TJMT, IRDR no 85560/2016.

Por fim, diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025